Tribunal: TJDFT
Processo: 0744608-22.2023.8.07.0016
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-01-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR1 Gabinete do Juiz de Direito Antonio Fernandes da Luz Número do processo: 0744608-22.2023.8.07.0016 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: DISTRITO FEDERAL EMBARGADO: MARIA INES NUNES RODRIGUES DESPACHO Intime-se a embargada para manifestar-se quanto ao pedido de desistência dos Embargos opostos pelo Distrito Federal, nos termos da petição ID 55097897. Prazo 5 (cinco) dias. I. Brasília, 23 de janeiro de 2024. ANTÔNIO FERNANDES DA LUZ Juiz de Direito